Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-40.2022.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Demandante que atribui o surgimento de vícios em seu veículo automotor, em decorrência de ter sido abastecido com combustível Diesel pelo frentista do Posto fornecedor, embora o pedido de abastecimento com Gasolina. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das "provas

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Demandante que atribui o surgimento de vícios em seu veículo automotor, em decorrência de ter sido abastecido com combustível Diesel pelo frentista do Posto fornecedor, embora o pedido de abastecimento com Gasolina. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das "provas necessárias", insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Apelante que deixou fluir em silêncio o prazo para especificação de provas. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Acervo probatório constante dos autos, formado por documentos e fotografias, que é conclusivo no sentido de que houve falha na prestação do serviço por parte da Empresa ré. Demandada que não se desincumbiu ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela demandante. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou ainda das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, da Lei de Consumo. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*